Tribunal: STF
Processo: RHC 60660
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-04
Data de publicação: 1983-03-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. REUS REVEIS. COLIDENCIA DE DEFESAS, QUE NÃO SE REVELA
EVIDENTE, TRATANDO-SE DE MATÉRIA, NO CASO CONCRETO, CUJA APRECIAÇÃO
PENDE DO EXAME DE FATOS E PROVAS, O QUE NÃO E COMPORTAVEL EM HABEAS
CORPUS. TANTO NAS ALEGAÇÕES, QUANTO NA SESSAO DE JULGAMENTO,
DIFERENTES FORAM OS DEFENSORES DO RÉU CONFESSO E DOS PACIENTES,
REVEIS. DAS DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS, INQUIRIDAS NA PRESENCA DE
UM ÚNICO DEFENSOR, NÃO HÁ QUALQUER INFORMAÇÃO A INCRIMINAR OS
PACIENTES. PREJUIZO NÃO COMPROVADO. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ARTS.
566 E 563. RECURSO DESPROVIDO.